Tribunal: TJPA
Processo: 0001704-85.2008.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001704-85.2008.8.14.0201

APELANTE: ROSANA MULLER DE AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001704-85.2008.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: ROSANA MULLER DE AZEVEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 244-A DO ECA. SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE À PROSTITUIÇÃO OU À EXPLORAÇÃO SEXUAL. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001704-85.2008.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: ROSANA MULLER DE AZEVEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ROSANA MULLER DE AZEVEDO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci/Pa, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 244-A do ECA.

Consta na denúncia (ID nº 4737033 P. 2-4) em resumo, que a vítima
M. E. M. de A.
convivia com sua genitora/apelante desde o nascimento. Ao completar 12 (doze) anos, passou a sair com a mesma para bares (Estação das Docas), boates (Locomotiva) e para a Orla de Icoaraci, sendo orientada a se passar por irmã ou amiga de sua mãe.

Em todas as ocasiões a Recorrente induzia e facilitava a prática de relações sexuais pela vítima com diversos homens, com o objetivo de angariar dinheiro, sob a desculpa de que tratava-se da obtenção de recursos para o sustento de ambas.

Insatisfeita com essa situação, na data de 27 de julho 2007, a vítima fugiu de sua casa e foi se abrigar na residência de seu pai, ao qual relatou toda a gama de abusos e violência a que era submetida.

Devido aos fatos, a apelante foi denunciada como incursa na pena do artigo 244-A do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 14548321 P. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 14548322 P. 1-5) pugnando pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 14548323 P. 1-6), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 14548324 P. 2-5).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição da Apelante.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a vítima
M. E. M. de A.
convivia com sua genitora/apelante desde o nascimento. Ao completar 12 (doze) anos, passou a sair com a mesma para bares (Estação das Docas), boates (Locomotiva) e para a Orla de Icoaraci, sendo orientada a se passar por irmã ou amiga de sua mãe.

Em todas as ocasiões a Recorrente induzia e facilitava a prática de relações sexuais pela vítima com diversos homens, com o objetivo de angariar dinheiro, justificando tratar-se da obtenção de recursos para o sustento de ambas.

Insatisfeita com essa situação, na data de 27 de julho 2007, a vítima fugiu de sua casa e foi se abrigar na residência de seu pai, ao qual relatou toda a gama de abusos e violência a que era submetida.

Assim, no que diz respeito à autoria do crime, da análise dos testemunhos bem como da vítima prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 244-A do ECA.

A
testemunhas Adriano Marques de Oliveira
, declarou que trabalhava em frente ao Colégio Lauro Sodré, onde a vítima estudava e, em razão disso a conheceu. Afirmou que viu diversas vezes M. E. m. de A. e sua genitora entrarem em um veículo preto de placa JTI 2114, sendo que haviam comentários de que a mesma realizava encontros sexuais. Ademais, a própria ofendida chegou a lhe confessar que sua mãe lhe obrigava a se prostituir, tendo a Recorrente até lhe oferecido R$ 300,00 (trezentos reais) para que não contasse para ninguém sobre o que sabia.

A testemunha
Rosely Borges Muller,
irmã da Recorrente, declarou que somente ficou sabendo dos fatos referentes à prostituição quando a vítima foi morar com seu pai. No entanto, destacou que a Apelante costumava sair juntamente com a ofendida às sextas-feiras, e somente retornavam aos domingos à noite, ressaltando que M. E. M. de A. falou que não gostava de sair com sua mãe.

O pai da vítima,
Arthur Bastos de Azevedo
, alegou ter começado a desconfiar de algo, quando a Apelante passou a dar desculpas para evitar que a vítima passasse o final de semana com ele. E, que tomou conhecimento acerca do que estava acontecendo somente quando sua filha tinha 15 (quinze) anos e lhe contou.

Por fim, a vítima foi bem clara quanto à prática forçada da prostituição por sua mãe desde quando tinha apenas 12 (doze) anos, o que perdurou até os seus 15 (quinze) anos. Destacou que sua genitora era quem ajustava os encontros com homens desconhecidos para que praticasse sexo com eles, sendo agredida fisicamente caso se negasse a praticar.

Prescreve o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 244-A:

“Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do art. 2o desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual:

Pena – reclusão de quatro a dez anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da unidade da Federação (Estado ou Distrito Federal) em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.”

Com efeito, do conjunto probatório dos autos, é evidente que a manutenção da condenação se mostra impositiva, descabendo postular absolvição por fragilidade probatória.

Na espécie, a acusada deixou de apresentar a sua versão sobre os fatos, eis que revel.

Nesse contexto, consigno que a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, desde que a narrativa seja coerente, clara e relacionada aos fatos, como foi no caso dos autos, e como se observa nos seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 218-B, § 2º, I DO CÓDIGO PENAL (PRATICAR CONJUNÇÃO CARNAL COM ALGUÉM MENOR DE 18 ANOS E MAIOR DE 14 ANOS, FAVORECENDO A PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
. CRIME DO ART. 155, § 4º, IV, DO CP (FURTO QUALIFICADO). PENA-BASE ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Importante rememorar que nos delitos contra liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Precedentes
.

2. (...).

4. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-ES - APR: 00049064020158080024, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2021)

Além disso, no caso dos autos, a narrativa da menor veio corroborada pelo relato de seus tios, pai e pessoa que trabalhava em frente ao colégio que a vítima estudava.

É importante também destacar que não restou demonstrado, nos autos, ainda que minimamente, qualquer interesse da vítima ou das testemunhas em prejudicar a acusada ou imputar-lhe falso crime.

Assim, diante dessas circunstâncias, verifico que as provas produzidas no presente feito são robustas e autorizam a manutenção do decreto condenatório.

Assim, de acordo com a prova produzida no feito restou evidente que a Recorrente submeteu a adolescente M. E. M. de A. à prostituição, devendo, portanto, ser mantida a sentença condenatória.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/08/2023